Tribunal: TJMT
Processo: 0013262-77.2001.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013262-77.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAQUIM CANDIDO SILVERIO NETO - CPF: 027.671.041-04 (APELANTE), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.055.881-53 (ADVOGADO), SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE BORGES SILVERIO - CPF: 998.824.501-72 (APELANTE), NAZI BUCAIR (APELADO), ERCILIA ISLA BUCAIR (APELADO), ROBERTO BUCAIR - CPF: 209.533.991-68 (APELADO), MIRIAN BUCAIR (APELADO), JOEL DELATORRE DIAS - CPF: 069.572.968-30 (APELADO), JOAQUIM CANDIDO SILVERIO NETO - CPF: 027.671.041-04 (APELADO), ESPÓLIO DE NAZI BUCAIR registrado(a) civilmente como NAZI BUCAIR - CPF: 002.134.201-63 (APELADO), EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 570.401.761-49 (ADVOGADO), MIRIAM BUCAIR - CPF: 626.048.807-68 (APELADO), NATAHE WANDEUR SHIMBA (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAURO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADRIANO MESQUITA (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL DELATORRE DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAZI BUCAIR (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE USUCAPIÇÃO EXTRAODRINÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELO PERÍODO EXIGIDO – JUNTADA DOCUMENTOS QUE POSSAM AFERIR A PROPRIEDADE (CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA) – INSUFICIÊNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DO “ANIMUS DOMINIS” – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.038 DO CÓDIGO CIVIL E DO ARTIGO 373, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não ficando demonstrado o preenchimento dos requisitos disposto no artigo 1.038 do Código Civil, impõe-se a improcedência do pedido de usucapião extraordinária, mormente porque não comprovado o “animus dominis”, não se desincumbindo a parte Autora/Apelante em demonstrar o direito que persegue, infringindo, portanto, o artigo 373, I, do CPC.

“(...) Não havendo comprovação dos requisitos legais para declaração da prescrição aquisitiva pleiteada sobre o imóvel indicado na inicial, impõe-se a improcedência da ação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.212980-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 19/07/2024)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOAQUIM CÂNDIDO SILVÉRIO NETO e MARIA JOSÉ BORGES SILVÉRIO
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível

da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Usucapião n.º 0013262-77.2001.8.11.0041, código n.º 57396, processo n.º 222/01, movida em desfavor de
ERCILA ISLA BUCAIR e OUTRO(S),
JULGOU IMPROCEDENTE

a ação

e
CONDENOU
“(...) a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil”.

Os Apelantes defendem a reforma da sentença, alegando que exercem a posse sobre o imóvel que pretendem usucapir (localizado na Rua Capitão Iporã, sem número, Bairro Pico do Amor, desta Capital) desde 1986, adquirida de Marcelino Ricardo do Espírito Santo que lá exercia desde 1980; que a Prefeitura de Cuiabá em 08/09/1994, por meio de lei, denominou o loteamento São Benedito como Bairro Pico do Amor.

Asseveram que, ao contrário do disposto na sentença – que não considerou demonstrado o tempo de posse sobre o bem, “(...) A comprovação melhor de posse é que até a presente data da prolação da sentença os Autores encontram-se em posse do referido imóvel que busca a sua legalização perante a Justiça por intermédio da ação de usucapião”.

Destaca que “(...) O Autor é pastor evangélico e por essa razão cedeu esse imóvel sob sua titularidade para que funcionasse uma igreja evangélica onde o mesmo é pastor titular. Exerce sua posse desde 1986, adquirida de Marcelino Ricardo do Espírito Santo que lá exercia desde 1980, o documento juntado aos autos na Inicial comprova a veracidade da alegação”. E que “(...) além do contrato de compra e venda de 1986, trata-se de um processo de 2001, ou seja de aproximadamente 23 (vinte e três anos) de posse , somente com referência ao processo em andamento, verifica a existência do usucapião, sem contar a data que esta sendo reivindicado na Inicial da compra e venda do direito de posse”.

Por fim, sustenta que “(...) COM RELAÇÃO A INEXISTÊNCIA DE TERRA FOREIRA Conforme verifica no processo a documentos comprovando tratar de terreno particular, desta forma não há que se falar em foreiro”.

Requer o provimento do apelo.

As contrarrazões pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos da Ação de Usucapião n.º 0013262-77.2001.8.11.0041, código n.º 57396, processo n.º 222/01, movida por
JOAQUIM CÂNDIDO SILVÉRIO NETO E OUTRO(S),
em desfavor de
ERCILA ISLA BUCAIR e OUTRO(S),
JULGOU IMPROCEDENTE

a ação

e
CONDENOU
“(...) a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil”.

Pois bem.

Direto ao ponto. A Magistrada de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação de período de posse do imóvel litigioso.

Após detida análise, tenho que, efetivamente, não há comprovação do requisito de posse com “animus domini”, destacando-se que não houve demonstração de ocupação do bem.

Assim, o “
animus domini”,
ao contrário do alegado pelos Apelantes não se caracteriza pela juntada de contrato particular de compra e venda do bem, mas sim por demonstração cabal da posse propriamente dita; seja ela direta ou indireta.

Ressalta-se que o caso é de ação de usucapião extraordinária de imóvel urbano cujos requisitos estão previstos no art. 1.238 do CC:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Dentro desse contexto, ainda que os recorrentes sustentam que possuem posse desde 1986, não trouxeram documento algum que demonstre o “animus domini” pelo período necessário, salientando-se que as testemunhas não afirmaram a ocupação pelos Apelantes.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença, não importando se existe ou não juntada de contrato particular de compra e venda do imóvel.

A propósito, colaciono parte da sentença recorrida:

“(...) É certo que na usucapião extraordinária basta haver o
animus domini
, mediante a comprovação de dois requisitos: o tempo contínuo e a posse mansa e pacífica, independentemente de título e boa-fé, os quais, não se mostram presentes na hipótese dos autos.

Primeiro porque não consta nos autos qualquer documento que comprove a utilização do imóvel como se donos fossem, ou seja, se de fato o exploram com o intuito comercial, já que as testemunhas foram categóricas ao afirmar que eles não residem lá, deveriam apresentar algum tipo de gasto com a sua manutenção, como conta de energia elétrica, água, recolhimento de IPTU etc.

Aliás, aqueles acostados na inicial não se prestam para demonstrar o tempo ininterrupto da posse, sobretudo porque a grande maioria refere-se à época em que o Sr, Marcelino Ricardo esteve sobre a área.

Ausente ainda a comprovação de posse mansa e pacífica, haja vista que os depoimentos colhidos em audiência não são suficientes para preencher, por si só, os requisitos necessários ao êxito da prescrição aquisitiva.

Assim, pelo conjunto probatório, conclui-se não terem eles exercidos a posse sobre o imóvel com
animus domini
, ou sequer posse mansa e pacífica, e muito menos ter alcançado o decurso do prazo.

Nesse sentido é assente o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado:

(...)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 CC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO.
Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CC. A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas, não satisfeitos os requisitos, a improcedência do pedido é medida que se impõe
.” (TJ-MT 00039444320088110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021). Negritei. (...)”.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - SENTENÇA MANTIDA.
A usucapião constitui-se como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica.
Não havendo comprovação dos requisitos legais para declaração da prescrição aquisitiva pleiteada sobre o imóvel indicado na inicial, impõe-se a improcedência da ação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.212980-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 19/07/2024)

Assim, não se desincumbindo em demonstrar os requisitos para a procedência do pedido formulado na ação da usucapião, impõe-se o disposto no artigo 373, I, do CPC, mantendo-se o ato sentencial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, salientando-se que apesar de ter sido formulado pedido de justiça gratuita, houve o recolhimento das custas, ficando prejudicada a pretensão de concessão do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024